Tribunal: TJMT
Processo: 1032434-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032434-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 141.068.118-12 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA PAULA - CPF: 099.322.421-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA MENSAL COMPATÍVEL. LUDOPATIA. CURATELA. IRRELEVÂNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com faculdade de parcelamento das custas em até 6 (seis) parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos; (ii) verificar se a condição de ludopatia e a consequente interdição judicial da agravante constituem fundamento suficiente para concessão automática do benefício da justiça gratuita; e (iii) analisar se a movimentação financeira expressiva demonstrada nos extratos bancários, ainda que decorrente de comportamento patológico relacionado a jogos, afasta a caracterização de hipossuficiência econômica para fins processuais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no § 3o do art. 99 do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A agravante é servidora pública comissionada da Assembleia Legislativa, com renda líquida mensal variando entre R$ 5.331,34 e R$ 7.104,07, e rendimentos tributáveis anuais de R$ 57.111,23, valores que demonstram capacidade econômica para arcar com as custas processuais, especialmente na modalidade parcelada oferecida.

5. A condição de ludopatia e a existência de curatela provisória, embora relevantes para a gestão patrimonial da agravante, não constituem fundamento automático para concessão da justiça gratuita, pois o benefício está vinculado à efetiva impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento, e não a condições pessoais específicas.

6. A movimentação financeira expressiva demonstrada nos extratos bancários, ainda que possa refletir comportamento patológico relacionado a jogos, evidencia a existência de recursos financeiros disponíveis, não se configurando a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento do benefício.

7. O parcelamento das custas em até 6 (seis) parcelas mensais representa solução proporcional e razoável que concilia o direito de acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, não havendo violação ao princípio constitucional insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos probatórios demonstrarem capacidade econômica para arcar com as custas processuais. 2. A existência de patologia psiquiátrica e curatela não implica automaticamente na concessão de justiça gratuita, que depende da comprovação de efetiva impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada e proporcional quando demonstrada capacidade econômica parcial da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 102, 1.021; Lei no 13.146/2015, art. 84.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA EDUARDA PAULA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1080202-64.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (Id.

318191363), a agravante alega que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao analisar sua movimentação financeira de forma isolada, desconsiderando o contexto patológico que constitui a própria causa de pedir da ação principal. Sustenta que os valores que transitaram em sua conta não são indicativos de capacidade econômica, mas prova material da ludopatia (vício em jogos) que a acomete, sendo esta a causa de pedir da ação originária.

Aduz, ainda, que se encontra judicialmente interditada em razão de sua condição de ludopata, conforme comprovado por Laudo Médico e Decisão de Interdição juntados aos autos, o que, por si só, demonstraria sua incapacidade para gerir seus próprios recursos financeiros.

Argumenta que sua renda, quando confrontada com suas despesas essenciais e inadiáveis, como moradia, alimentação e mensalidades da faculdade, demonstra que o pagamento das custas, mesmo parceladas, comprometeria severamente seu sustento e formação profissional.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira, destacando a ausência de documentos que demonstrem sua situação econômica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA EDUARDA PAULA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1080202-64.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a autora busca o deferimento da justiça gratuita para tramitação da Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, onde alega que no dia 09 de junho de 2025 entrou em contrato com o banco requerido e suplicou pelo bloqueio de todas as suas facilidades de crédito, explicando sua condição de ludopata.

Alega que a inércia do banco em lhe atender teve consequências catastróficas, pois em 48 horas, contraiu um total de R$ 78.186,00 em empréstimo, por operação de crédito rotativo e contrato de empréstimo pessoal. Portanto requer a responsabilização civil do requerido para declarar a nulidade do crédito, bem como indenização por danos morais em R$ 30.000,00.

O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo tempestivo e adequado. Conheço, portanto, do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, que alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Por sua vez, o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2o do art. 99 do CPC:

"Art. 99. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso em análise, a documentação apresentada pela própria requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capacidade econômica, não se fazendo necessária intimação adicional para comprovação dos pressupostos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Conforme documentado nos autos, a agravante é Assessora Técnica Legislativa na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ocupando cargo comissionado, com renda líquida mensal variando entre R$ 5.331,34 e R$ 7.104,07, conforme holerites juntados no Id. 315881364-366. Sua declaração de imposto de renda indica rendimentos tributáveis de R$ 57.111,23 no ano de 2024.

Os extratos bancários (Id. 315881372, 315881374, 315881375 e 315881376) apresentados revelam movimentação financeira expressiva e regular, com entrada e saída de valores substanciais, incluindo múltiplas transferências via PIX de valores elevados, o que, em princípio, seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

A agravante traz como elemento Termo de Curatela Provisória, deferida por ser portadora de ludopatia (vício em jogos). Afirma que a movimentação financeira em sua conta bancária seria reflexo dessa patologia, não representando capacidade econômica real.

O Termo de Curatela Provisório juntado no Id 318191366, “
tem a finalidade de reger o (a) curatelando(a) nos seguintes atos da sua vida civil que, envolvam
gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, valores
. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.”
Portanto, haverá organização pelo curador dos seus recursos financeiros.

Conforme laudo apresentado pela agravante, a doença se caracteriza por um comportamento impulsivo e recorrente de realizar apostas.

Contudo, ainda que se considere a condição de saúde alegada pela agravante, é necessário ponderar que a concessão da gratuidade da justiça não está vinculada à existência de patologias ou condições específicas, mas sim à efetiva impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A interpretação teleológica do instituto da justiça gratuita revela que sua finalidade precípua consiste em assegurar o acesso efetivo ao Poder Judiciário àqueles que, de fato, encontram-se impossibilitados de arcar com os custos da prestação jurisdicional sem comprometer sua subsistência. Não se trata de benefício concedido em razão de condições pessoais específicas,
mas sim da real impossibilidade financeira.

No caso em análise, a agravante possui renda mensal significativa, compatível com o pagamento das custas processuais, especialmente na modalidade parcelada, conforme facultado pela decisão agravada. A existência de interdição judicial, embora possa indicar limitações na capacidade de gestão financeira, não implica, necessariamente, ausência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Cumpre ressaltar que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para ensejar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando o conjunto probatório permite inferir a capacidade econômica da parte para arcar, ainda que de forma parcelada, com as despesas do processo. No mais, a agravante é representada em juízo por advogado constituído, que corrobora a análise realizada na decisão monocrática.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
facultando à agravante o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
. Esta solução concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, permitindo que a requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. A exigência do recolhimento parcelado das custas, em montante compatível com a capacidade econômica demonstrada nos autos, representa mera concretização dos princípios da isonomia processual e da sustentabilidade do sistema judiciário.

Dessa forma, não identifico equívoco ou ilegalidade na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da justiça gratuita. A análise detida do conjunto probatório revela que a agravante não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando a faculdade de parcelamento concedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e indeferiu o benefício da justiça gratuita, facultando à agravante o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025